Tribunal: CARF
Processo: 10380.903943/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903943/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.766 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da Cofins foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os
bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços, que obedeçam ao critério de essencialidade e
relevância à atividade desempenhada pela empresa.
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS PARA EMPILHADEIRAS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. INSUMO.
Os combustíveis, lubrificantes e gás utilizados nas empilhadeiras são
dispêndios que concedem o direito ao aproveitamento do crédito da não
cumulatividade da Cofins, como insumos, no inciso II, do art. 3o da Lei no
10.833/2003, pois evidenciada a utilização na movimentação das empilhadeiras
que transportam internamente matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem.
FRETE DE PRODUTO ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTOS.
POSSIBILIDADE. OPERAÇÃO DE VENDA.
O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é
indispensável à atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na
operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX c/c
art. 15 da Lei no 10.833/2003.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, por dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reverter as glosas dos dispêndios com combustíveis, lubrificantes e
gás para empilhadeiras. E, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reverter a glosa do frete na movimentação de produtos acabados entre os estabelecimentos
da empresa. Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento ao recurso voluntário neste
tópico. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903943/2013-45
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.766 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903943/2013-45

decidido no Acórdão no 3301-012.765, de 29 de junho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10380.903942/2013-09, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra
Despacho Decisório no 74889629, que reconheceu parcialmente o crédito de
ressarcimento da Cofins não cumulativa – mercado interno, pleiteado no PER
no 22121.24819.050811.1.1.11-1442, oriundo da aquisição de bens e serviços
utilizados na fabricação de bens não tributados nas vendas para o mercado
interno, referentes ao 3o trimestre de 2009 (art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de
maio de 2005). Do crédito pleiteado de R$ 2.169.903,45, a Unidade Local
reconheceu o valor de R$ 2.030.132,76, homologando as compensações
declaradas até esse limite.
Conforme Informação Fiscal, no qual se baseou o Despacho Decisório, o
reconhecimento parcial do crédito se deu em virtude de glosas de créditos
relativos aos seguintes gastos ou despesas:
a) Combustíveis e lubrificantes (Contas Contábeis 4.1.2.11.189- GÁS
P/EMPILHADEIRA e 4.1.2.11.174 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIF), que
somente podem gerar créditos se forem consumidos no processo produtivo da
empresa, o que não é o caso do gás utilizado em empilhadeiras (linha 02 - Bens
Utilizados como Insumos);
b) Armazenagem e Fretes na Operação de Venda (linha 07),
especificamente em relação ao frete de movimentação de produtos acabados
entre os estabelecimentos da empresa (Conta Contábil 4.1.2.12.112), por
ausência de previsão legal (arts. 3o, IX, e 15, II, da Lei no 10.833/2003).
Cientificado do decisório em 21.01.2014, o contribuinte manifestou
inconformidade em 19.02.2014, na qual requer o reconhecimento integral do
direito creditório e a homologação das compensações declaradas, mediante
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.766 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903943/2013-45

restabelecimento dos seguintes créditos glosados, com base nas razões abaixo
sumariadas:
Do conceito de custos, despesas, encargos e insumos:
(i) Tanto os valores relativos a combustíveis e lubrificantes (Gás
p/Empilhadeira), quanto os custos com frete entre estabelecimentos da empresa
são aptos a gerar créditos de PIS/COFINS; o próprio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) evoluiu seu entendimento sobre o alcance do
conceito de insumo no caso do PIS/COFINS, aproximando-se da intenção do
legislador (Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003) ao aplicar o que o
Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99) considera insumo, rompendo,
assim, com o entendimento restritivo e diverso em sua natureza do RIPI; ou
seja, possui um atributo exemplificativo o rol elencado nas leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003 quanto às hipóteses que geram créditos; em
conclusão, gera crédito todo custo necessário para a atividade da empresa;
O crédito decorrente das despesas com combustíveis, lubrificantes e gás
para empilhadeiras:
(ii) O combustível e o lubrificante são utilizados nas empilhadeiras no
processo produtivo, sem as quais é impossível imaginar qualquer produção e
atividade empresarial de grande volume; as referidas empilhadeiras viabilizam
a operação de transporte, armazenamento e logística, sem as quais a empresa
ficaria impossibilitada de cumprir os prazos de produção e entrega dos
produtos por esta produzidos; e tudo isso faz parte do processo de produção!
Como seria realizado o armazenamento, remanejamento e logística dos
produtos no processo produtivo sem as máquinas empilhadeiras? E, óbvio
ululante que as empilhadeiras precisam do gás/lubrificantes para funcionarem
como a empresa necessita das empilhadeiras para o funcionamento da sua
atividade empresarial! Ademais, a glosa operada contraria o art. 3o, II, das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003;
Do crédito decorrente das despesas com armazenagem e fretes nas
operações de venda:
(iii) Primeiramente, o rol explanado no art. 3o das leis é meramente
exemplificativo, de modo que os custos de frete entre os estabelecimentos do
contribuinte também geram créditos das contribuições, pelo fato de que esse
transporte é fundamental para o sucesso das vendas da empresa; em segundo
lugar, considerando que a legislação concede o direito creditório nos fretes
necessários na operação de venda (arts. 3°, IX, e 15, II, da Lei no 10.833/2003),
tal concessão também contempla o frete nas operações entre estabelecimentos
do contribuinte, já que a movimentação de produtos entre estabelecimentos da
empresa é essencial aos serviços de armazenagem no ciclo de produção
industrial, tendo em vista que esses ciclos consistem na distribuição dos
produtos acabados para filiais armazenadoras, com o objetivo de habilitar as
entregas dos produtos aos consumidores.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.766 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903943/2013-45

Às vésperas do julgamento, o requerente solicitou juntada de petição na
qual assere que, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) afastara definitivamente a definição restritiva do conceito de
insumo para fins de creditamento de PIS/Pasep e Cofins, proposta pelas
Instruções Normativas da SRF no s 247/2002 e 404/2004.
A 5a Turma da DRJ03, acórdão n° 103-001.285, negou provimento à manifestação
de inconformidade.
Em Recurso Voluntário, a empresa reitera seus argumentos, combatendo ponto a
ponto a decisão de piso. No mérito, sustentou os seguintes argumentos, em síntese:
(i) Aplicação do conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS, nos
termos do REsp no 1.221.170/PR (Recurso Repetitivo);
(ii) As despesas com combustíveis, lubrificantes e gás para empilhadeiras são insumos
do seu processo produtivo, pois se encaixam no critério de essencialidade, segundo o
qual sua falta lhes privará de qualidade, quantidade e/ou suficiência da fabricação e
comercialização dos seus produtos;
(iii) É permitida a tomada de crédito sobre o frete na movimentação de produtos
acabados entre os estabelecimentos da empresa, já que as transferências entre matriz e
filiais, inclusive centros de distribuição, constituem-se em etapa necessária no processo
de venda, e sendo o ônus suportado pela Recorrente, os custos/despesas incorridos na
transferência se equivalem ao próprio frete pago pela mesma, por ocasião da venda de
seus produtos, por conseguinte gerando direito à manutenção do crédito das
Contribuições, com no inciso IX, do art. 3o da Lei no e 10.833/2003; e
(iv) A matéria posta em exame merece análise pela Autoridade Julgadora, inclusive
mediante realização de perícia e demais diligências, a fim de se verificar o
enquadramento das despesas como essenciais à atividade da Recorrente e, por
decorrência, concluir que os valores ora pleiteados são créditos legítimos que embasam
referido pedido de ressarcimento e de compensação.
Ao final, requer o provimento integral do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
interposição, dele, portanto, tomo conhecimento.
A Recorrente tem por objeto social a fabricação e comercialização de
defensivos agrícolas, fitossanitários, domissanitários, adubos e fertilizantes,
exploração agropecuária e comercialização de seus produtos e subprodutos.
Requer o direito ao ressarcimento do crédito incidente sobre as aquisições de
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.766 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903943/2013-45

bens e serviços consumidos ou aplicados na produção ou fabricação dos
produtos vendidos, nos termos previstos no art. 16 da Lei no 11.116/2005, pois
os seus produtos, na venda para o mercado interno, não são onerados pela
contribuição (suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência).
Nesse contexto, o litígio cinge-se ao exame da legalidade das glosas de crédito
sobre aquisições de bens e serviços consumidos ou aplicados na fabricação de
produtos vendidos para o mercado interno sem ônus das contribuições, a que
faria jus o requerente por força do art. 3o da Lei n° 10.833/2003.
Conforme relatado, um dos pontos controvertidos nestes autos é o conceito de
insumo para fins de creditamento no âmbito do regime de apuração não
cumulativa da COFINS.
No julgamento do REsp n° 1.221.170-PR, proferido na sistemática de recursos
repetitivos, o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ 24/04/2018).
Logo, o limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no
regime da não-cumulatividade da COFINS foi dado pelo Recurso Especial no
1.221.170-PR. Logo, são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou
indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços, que obedeçam
ao critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela
empresa.
A Recorrente aduz que os combustíveis, lubrificantes e gás utilizados nas
empilhadeiras se encaixam no critério de essencialidade, segundo o qual sua
falta lhes privará de qualidade, quantidade e/ou suficiência da fabricação e
comercialização dos seus produtos:
19. Com base nos critérios acima elucidados, bem como da análise do dossiê ora
acostado pela Recorrente (DOC. 02), em que demonstra seu processo produtivo,
além das imagens colacionadas que ilustram a utilização das empilhadeiras
(DOC.03), no transporte de insumos (matéria-prima) em ‘bags’, além de caixas
com produtos, verifica-se que o combustível, lubrificante e gás para empilhadeira
são essenciais para que a movimentação/transporte interno dos insumos e
produtos se dê de forma eficiente.
20. Com base na referida documentação, fica claro que as empilhadeiras que
utilizam o combustível relativo ao crédito descontado não só estão inseridas no
processo produtivo, como são essenciais ao mesmo, nos termos relatados.
Os combustíveis, lubrificantes e gás utilizados nas empilhadeiras são dispêndios
que concedem o direito ao aproveitamento do crédito da não cumulatividade da
COFINS, como insumos, no inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/03, pois
evidenciada a utilização na movimentação das empilhadeiras que transportam
internamente matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.766 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903943/2013-45

Nesse sentido:
Acórdão 3401-008.720, j. 23/02/2021.
COMBUSTÍVEL.
LUBRIFICANTE.
EMPILHADEIRA.
RELEVANTE.
INSUMO.
Fixada a necessidade legal do uso de empilhadeiras e demonstrada a perda de
qualidade do processo produtivo por sua supressão de rigor a concessão de
créditos das contribuições para combustíveis e lubrificantes de empilhadeiras.
Acórdão 3201-007.896, j. 24/02/2021.
CRÉDITO.
COMBUSTÍVEL.
EMPILHADEIRAS.
CAMINHÃO.
TRANSPORTE DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS. TRANSPORTE NA VENDA DE PRODUTOS
ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas (i) a aquisição de gás
consumido em empilhadeiras utilizadas para transporte de insumos e de produtos
acabados no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, bem como (ii) a
aquisição de combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos
acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica e (iii) a aquisição de
combustível utilizado na venda de produtos acabados, mas desde que a aquisição
dos combustíveis tenha sido tributada pela contribuição, situação em que se
excluem aqueles sujeitos ao regime monofásico.
Em suma, a glosa dos dispêndios com combustíveis, lubrificantes e gás para as
empilhadeiras deve ser revertida.
Já no que se refere ao frete na movimentação de produtos acabados entre os
estabelecimentos da empresa, o crédito é passível de tomada com suporte no art.
3o, IX, Lei n° 10.833/2003, pois representaria etapa de serviço intermediário
necessário para a efetivação da venda.
No caso, a Recorrente aponta:
(...) as transferências entre matriz e filiais, inclusive centros de distribuição,
constituem-se em etapa necessária no processo de venda, e sendo o ônus
suportado pela Recorrente, os custos/despesas incorridos na transferência se
equivalem ao próprio frete pago pela mesma, por ocasião da venda de seus
produtos, por conseguinte gerando direito à manutenção do crédito das
Contribuições, com fundamento no supracitado inciso IX, do art. 3o das Leis nos.
10.637/2002 e 10.833/2003 (...)
Para o necessário desenvolvimento de suas atividades, a Recorrente, com matriz
sediada no Estado do Ceará, remete para outros estabelecimentos de sua
propriedade, produtos acabados, destinados à venda no mercado interno e, para
isso, contrata pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil para prestação dos
serviços de frete (DOC. 04 da Manifestação de Inconformidade), com o objetivo
de realizar o transporte desses produtos (defensivos agrícolas), desde o polo
produtivo até os centros de distribuição (venda no mercado interno), de modo
que, em não havendo estes centros, restaria inviabilizada a venda de seus
produtos para compradores das Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, regiões em
que o agronegócio é mais desenvolvido.
Assim, compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da COFINS, no
regime de apuração não cumulativa, os valores dos custos e despesas, incorridos
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.766 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903943/2013-45

no mês, relativos ao frete na operação de venda de bens ou serviços, quando o
ônus for suportado pelo vendedor, nos termos do art. 3o, caput, IX, § 1o, II, e art.
15, II, da Lei no 10.833/2003.
As glosas devem ser revertidas, com suporte nesses dispositivos, porquanto
representam custos inerentes à efetivação da venda, ou seja, ligados à
“operação” de venda.
Por “operação” de venda, adota-se o conceito veiculado no acórdão n° 3301-
004.864, Relator Marcelo Costa Marques d'Oliveira: deve ser admitido crédito
sobre a totalidade do gasto necessário para levar o produto até o consumidor
final, ainda que, no curso do trajeto, por motivos de ordem operacional, tenha
que ser primeiro levado para outro estabelecimento do titular, para depois,
então, ser entregue ao cliente.
Diligência
Há de se indeferir o pedido de diligência, na forma do art. 18, do Decreto no
70.235/72, pois prescindível, na medida em que não há questão a ser
esclarecida, pois os elementos constantes dos autos são suficientes para análise
do mérito das glosas dos créditos.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas dos dispêndios com combustíveis,
lubrificantes e gás para empilhadeiras e do frete na movimentação de produtos acabados entre os
estabelecimentos da empresa.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 394
DF CARF MF
Original